Tribunal: TJPA
Processo: 0008091-60.2016.8.14.0032
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0008091-60.2016.8.14.0032

APELANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

APELADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, JOSE MARIA DE ARAUJO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.

SERVIDORES
TÉCNICOS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE. JORNADA DE 8 HORAS DIÁRIAS.

GRATIFICAÇÃO EVENTUAL NÃO INCORPORÁVEL. SENTENÇA DE PISO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e reformar a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
05/12/2022
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara de Monte Alegre
, (
i
d nº
1660331 - Pág. 3
),
nos autos d
a
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
, ajuizada por
JOSE MARIA DE ARAUJO PEREIRA E OUTROS
em face do
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Em sua inicial, os autores narraram que são técnicos de laboratório do Município de Monte Alegre, com carga horária de oito horas diárias. Alegaram que em janeiro de 2009 passou a integrar suas remunerações uma Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE, o qual foi mantida por mais de cinco anos de forma ininterrupta.

Afirmaram que só receberam as gratificações por estarem com tais vencimentos defasados, e em razão do Município não objetivar o aumento na grade de todos os cargos da municipalidade.

Assim, considerando o recebimento ininterrupto da gratificação, e a perda do caráter temporário, pleitearam sua integração definitiva aos seus vencimentos.

Em sede de contestação, o Município de Monte Alegre afirmou que os autores receberam a gratificação tão somente por ficarem de sobreaviso no Hospital Municipal e não por reposição salarial. Por fim, pugnou a improcedência da ação.

O feito seguiu regular processamento, e o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)
JULGO PROCEDENTE a demanda para o exato fim de determinar o Município de Monte Alegre proceda a incorporação da Gratificação de Dedicação Exclusiva — GDE. aos vencimentos dos demandantes, com reflexos sobre férias e décimo-terceiro salários e respeitados os parâmetros estabelecidos, determinar á Administração Pública que proceda o recalculo da remuneração do autor e pague as diferenças eventualmente devidas, observada a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2°. 84 e 85, § 3°. E todos do Código de Processo Civil, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o proveito económico obtido, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil Monte Alegre/PA, 8 de novembro de 2017.

THIAGO TAPAJÓS GONÇALVES

Juiz de Direito
. (...)

”

O prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Reexame Necessário, (id nº 11745003 - Pág. 1).

Instado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual apresentou parecer nos autos se manifestando pela
reforma
da sentença, tendo em vista que a gratificação, objeto dos autos, possui caráter transitório, (
i
d nº
11832389 - Pág. 4
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

No caso em exame os autores, técnicos de laboratório no Hospital Municipal de Monte Alegre, pretendem que seja incorporado aos seus vencimentos a Gratificação de Dedicação Exclusiva – GDE, sob a alegação de que houve o recebimento ininterrupto da gratificação por 5 (cinco) anos de modo a afastar seu caráter temporário.

Pois bem.

Inicialmente, cabe-nos destacar a natureza transitória das gratificações, que são retribuições por serviços comuns prestados em condições especiais. São concedidas, mantidas, suprimidas ou reduzidas por interesse, necessidade e disponibilidade orçamentária da administração.

Conforme preleciona HELY LOPES MEIRELLES, em sua obra DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, editora Malheiros, 21ª edição, 1996, p. 416 e ss.

“As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, 'são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas.”

Utilizando este mesmo ponto de vista, trago os ensinamentos de Diógenes Gasparini, em sua obra Direito Administrativo, pg. 201, 5ª Ed., São Paulo, 2000, que preceitua o seguinte:

“Em resumo, pode-se dizer que o adicional é uma recompensa ao tempo de serviço do servidor ou uma retribuição pelo desempenho de atribuições especiais que escapam à rotina, enquanto a gratificação é recompensa pelo desempenho de serviços comuns em condições incomuns, anormais ou adversas para o servidor ou uma retribuição em face de situações que oneram o seu orçamento. O adicional está intimamente relacionado com o tempo ou com a função, enquanto a gratificação condiz com o serviço ou com o servidor. O adicional é permanente; a gratificação é provisória”.

Com efeito, no que tange ao vencimento (base), o servidor poderá ter o acréscimo de outras vantagens, como gratificações, adicionais e indenizações. Em resumo, as gratificações enquanto vantagens eventuais pagas em razão de uma condição especial, cujo pagamento cessará com o fim da excepcionalidade, portanto, não podendo ser incorporada à remuneração do servidor.

Ademais, frise-se que a gratificação de dedicação exclusiva tem a finalidade de compensar financeiramente o servidor que fica impedido de desempenhar outra atividade durante o período do exercício da função que a remunera.

Destarte, a gratificação por regime especial de trabalho compreende duas espécies, a saber: gratificação de tempo integral e gratificação de dedicação exclusiva, previstas na Lei nº 5.810/1994 - Regime Jurídico Único Estadual (RJU), que em seu art. 137, e parágrafos, assim dispõe:

Art. 137. A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1° As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo; (grifei)

No âmbito Municipal, a Lei Municipal nº 4.080/93 dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais do Município de Monte Alegre, na qual observa-se que a gratificação está prevista no art. 52, parágrafo único do aludido diploma legal. Vejamos:

Art. 52 - Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídos ao funcionário pelo exercício de cargo público.

parágrafo único -
As indenizações e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste e. Tribunal de Justiça, em caso análogo, reafirmando a natureza transitória da GDE:

“EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SERVIDOR EFETIVO. TÉCNICO DE LABORATÓRIO. JORNADA DE 8 HORAS DIÁRIAS. GRATIFICAÇÃO EVENTUAL. NÃO INCORPORÁVEL. SENTENÇA DE PISO REFORMADA.

(2019.01704740-18, 203.393, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-06)”

A propósito, colaciono trecho do parecer emitido pelo Órgão Ministerial nestes autos que corrobora com o entendimento exposto:

“(...)
Sendo assim, verifica-se que, de acordo com os documentos juntados aos autos, os autores não fazem jus a incorporação aos seus vencimentos da gratificação de dedicação exclusiva, por se tratar de gratificação de caráter transitório, ou seja, recebidas somente durante o exercício do cargo comissionado.
(...)

Assim, resta evidente que a pretensão autoral em incorporar gratificação de natureza transitória é contrária à legislação que disciplina matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, em sede de reexame necessário,
reformo a sentença em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 05 de dezembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2022